Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Recebo a apelação (ID 19225803) interposta pela parte ré somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil); e recebo a apelação da parte autora (ID 19225794) nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame do mérito dos apelos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora